Tribunal: TJPA
Processo: 0800929-11.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800929-11.2022.8.14.0051

APELANTE: EDER CARLOS SOUSA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800929-11.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDER CARLOS SOUSA E SILVA

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eder Carlos Sousa e Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A condenação se deu após a apreensão, no interior da residência do acusado, de dois revólveres calibre .38 e oito munições intactas, durante diligência policial relacionada à investigação de roubo. A defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, diante do número de armas e munições apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base fixada em dois anos de detenção encontra amparo na valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante em razão da apreensão de duas armas de fogo e munições, o que revela grau elevado de reprovabilidade da conduta.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base para além do mínimo legal quando a quantidade de armamentos e munições extrapola a prática comum do tipo penal, configurando fundamentação idônea para a exasperação da pena.

5.

A Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará respalda a majoração da pena-base acima do mínimo legal sempre que houver valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observando critérios qualitativos e quantitativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mais de uma arma de fogo e de diversas munições intactas justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A majoração da pena com base em circunstância judicial devidamente fundamentada é compatível com o disposto no art. 59 do Código Penal e com a Súmula nº 23 do TJPA.

3.

A existência de circunstância judicial negativa afasta a obrigatoriedade de fixação da pena no mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 689.268/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800929-11.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDER CARLOS SOUSA E SILVA

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EDER CARLOS SOUSA E SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
em decorrência da prática do delito de posse ilegal de arma de uso permitido previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 22717962 p. 1-3), em resumo, no dia 26/01/2022 no período da tarde, durante uma operação policial a fim de elucidar o roubo ocorrido à loja “Fashion Week”, a guarnição recebeu informações de que as armas usadas no crime estavam localizadas na casa do nacional conhecido como “Edinho”.

Em diligências a equipe se dirigiu ao referido imóvel e, após autorização do mesmo, encontraram em seu guarda-roupa:

- 01 (uma) arma de fogo tipo revolver marca Taurus, calibre 38 nº522361;

- 01 (um) revolver marca Rossi, calibre 38 nº 150048

- 08 (oito) munições calibre. 38 SPL, marca CBC intactas.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22718107), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22718119 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22718125 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
imp
rovimento
do apelo
,
(ID nº 27438496 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau exacerbado, diante do número de armas de fogo encontradas (duas), além de munições (desfavorável); b) antecedentes: não há registros em ficha criminal (f); c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f); d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f); e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f); f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f); g) as consequências do crime não extrapolam do tipo penal (f); h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

(...).”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a apreensão de armas de fogo acompanhadas de várias munições intactas apreendidas, extrapola a prática comum delitiva, autorizando o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BASILAR. MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte, a apreensão da arma acompanhada de elevada quantidade de munição - no caso concreto 1 pistola calibre .380, 32 munições intactas de mesmo calibre, 1 carregador de pistola e 1 munição intacta de calibre .380 - extrapola a prática comum delitiva, constituindo justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência. Precedentes.

2. A existência de circunstância judicial negativa, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 689.268/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/08/2025